Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700527-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela agravante no ID 26602874. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator